Tribunal: TJES
Processo: 0016502-46.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL.
INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO DA LESÃO À PERSONALIDADE.
ÍNDICE DA TAXA SELIC. APÓS O ARBITRAMENTO.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

A
frustração decorrente das consequências do inadimplemento contratual, a partir do momento que gerou inscrição indevida do nome de contribuinte na Dívida Ativa Municipal e atingiu, sem sombra de dúvidas, o direito da personalidade do recorrido a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88).

2.
Acrescente-se que o apelado foi repentinamente surpresado com o bloqueio de valores em conta-corrente bancária, oriundo da Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal de Serra, por débitos de IPTU de responsabilidade
exclusiva
do apelante.

3
.

A
presenta-se inquestionável que a omissão do recorrente em regularizar a transferência imobiliária, circunstância que contratualmente lhe competia, teve o condão de causar lesão a direito da personalidade (art. 186, CC), diante da angústia e do sofrimento suportado pela parte recorrida, que se viu obrigada, após verificar o bloqueio de valores em sua conta bancária, a ingressar em Juízo para defender-se de execução fiscal ao qual não mais era responsável tributário pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano.

4
.
Quanto ao índice de correção monetária utilizado para a atualização do valor do dano moral arbitrado, agiu com acerto o Juízo a quo em fixar a Taxa Selic após o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

5
.

Recurso
de
apelação
cível
conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016502-46.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO FERREIRA DE AMORIM

APELADO: ZELIO EUZEBIO DE CARVALHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO DA LESÃO À PERSONALIDADE.
ÍNDICE DA TAXA SELIC. APÓS O ARBITRAMENTO.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

A
frustração decorrente das consequências do inadimplemento contratual, a partir do momento que gerou inscrição indevida do nome de contribuinte na Dívida Ativa Municipal e atingiu, sem sombra de dúvidas, o direito da personalidade do recorrido a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88).

2.
Acrescente-se que o apelado foi repentinamente surpresado com o bloqueio de valores em conta corrente bancária, oriundo da Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal de Serra, por débitos de IPTU de responsabilidade
exclusiva
do apelante.

3
.

A
presenta-se inquestionável que a omissão do recorrente em regularizar a transferência imobiliária, circunstância que contratualmente lhe competia, teve o condão de causar lesão a direito da personalidade (art. 186, CC), diante da angústia e do sofrimento suportado pela parte recorrida, que se viu obrigada, após verificar o bloqueio de valores em sua conta bancária, a ingressar em Juízo para defender-se de execução fiscal ao qual não mais era responsável tributário pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano.

4
.
Quanto ao índice de correção monetária utilizado para a atualização do valor do dano moral arbitrado, agiu com acerto o Juízo a quo em fixar a Taxa Selic após o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

5
.

Recurso
de
apelação
cível
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de

recurso de apelação
cível
interposto
por
ALBERTO FERREIRA DE AMORIM

contra a r. sentença de fls.

159/157
, proferida
pel
o

MM. Juiz de Direito
da
4
ª
Vara
Cível de
Serra
/ES,
Dr.
Fernando Antonio Lira Rangel
,
que,
nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ZELIO EUZEBIO DE CARVALHO
,

julgou
parcialmente
procedente
a pretensão autoral para
determinar ao
apelante
a realiza
ção

d
a “transferência do imóvel identificado no contrato de fls. 28/09 para seu nome, devendo arcar com os custos do ato, bem como
ao pagamento de indenização
de R$
3.000,00
(
três mil

rea
i
s) a título de
dano moral
, acrescidos de juros
de 1% ao mês da data da citação a data do arbitramento
,
oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela Taxa Selic”
.

C
ondenou a parte apelante,
ademais
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

N
as razões recursais acostadas às fls.
161/164-v
,

o
apelante,
assistido pela Defensoria Pública Estadual (réu revel)
alega,
em síntese,
qu
e
:
(i) o dano sofrido pelo autor da ação
possui o caráter de
mero aborrecimento; (ii)
a
inviabilidade de utilização da Taxa Selic para fins de índice de correção monetária.

Diante desses argumentos, pede a
parte
agravante a reforma da r. sentença,
para se
afastar a condenação em danos morais
e,
subsidiariedade, caso mantida a condenação, seja afastada a incidência da SELIC e aplicada tabela do T
J
ES
à correção do valor da condenação por danos morais
.

C
ontrarrazões apresentadas às fls.
166/170
, em que
a

parte
recorrid
a
pugna
pelo

desprovimento
do recurso
.

Pois bem.

Na origem,
o apelado ajuizou a apresente ação sustentando
que
firmou
no ano de 1999
com o apelante contrato particular de compra e venda de um imóvel situado em Jardim Limoeiro, matrícula nº 29.315 e
que
o recorrente, como adquirente, deveria ter realizado a transferência do bem, contudo, não o fez, bem como, não efetuou o pagamento do IPTU, resultando no ajuizamento, pela municipalidade, de ação executória fiscal contra o recorrido.

Em julgamento antecipado da lide, por se tratar de questões exclusivamente de Direito, o Juízo a quo constatou que as partes acordaram que a formalização da transação imobiliária fosse realizada pelo apelante junto aos respectivos cartórios extrajudiciais, utilizando, para tanto, uma procuração assinada pelo apelado (fls. 27).

À luz
da sentença

acima
citad
a
, o

apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual, que assiste o réu revel, cinge-se em impugnar a condenação por dano moral e o índice de correção monetária
fixado (
Taxa Selic
)
.

Quanto à condenação da
parte
apelante ao pagamento de indenização por danos morais, pontua-se que a reparação em questão deriva da ocorrência de
um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Nessa linha, ao contrário do alegado pela
parte
apelante, a frustração decorrente d
as consequências do
inadimplemento contratual,
a partir do momento que ger
ou
inscrição indevida do nome de contribuinte na Dívida Ativa
Municipal

e
atingiu,
sem sombra de dúvidas, o
direito da personalidade
do recorrido
a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88).

Acrescente-se que o apelado foi

repentinamente surpresad
o
com
o bloqueio de valores em conta-corrente bancária, oriundo da Execução Fiscal nº 0034999-79.2913.8.08.0048 ajuizada pela Fazenda Pública Municipal de Serra, por débitos de IPTU de responsabilidade
exclusiva
do apelante.

P
elas circunstâncias
constatadas

nos autos,
apresenta-se
inquestionável que
a
omissão do recorrente em regularizar a transferência imobiliária, circunstância que contratualmente lhe competia
,
teve o condão de causar
l
esão a direito da personalidade
(art. 186, CC)
, diante da ang
ú
stia e do sofrimento suportado pela
parte
recorrida
, que
se viu obrigad
a, após verificar o bloqueio de valores em sua conta bancária,

a

ingressar em Juízo para
defender-
se
de
execução
fiscal, mesmo não sendo o responsável tributário pelo
pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano.

Em caso semelhante ao dos autos, a jurisprudência
pátria
tem se posicionado no mesmo sentido, vejamos:

CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALTA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INADIMPLÊNCIA. IPTU. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. PROMITENTE VENDEDOR. DÍVIDA PROPTER REM. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA.
[...]

Em que pese a possibilidade de a vendedora diligenciar junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para transferência da responsabilidade pelo pagamento de tributos lançados sobre imóvel cuja propriedade cartorária já foi transferida ao comprador, tal situação não cria responsabilidade concorrente para tanto, em especial diante da previsão do artigo 130 do Código Tributário Nacional. 4. O excesso de tempo em que o nome permanece inscrito na dívida ativa do Distrito Federal causa considerável sofrimento, que ultrapassa o mero dissabor e abalos à imagem e à credibilidade, os quais devem ser indenizáveis. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF - APELAÇÃO CÍVEL 0730182-89.2019.8.07.0001. Relatora. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. 3ª. Turma Cível. Brasília - 12 de Agosto de 2020
)

Assim
, constata-se
o dever de indenizar atribuído à
parte
apelante a título de dano moral, porquanto patente a angústia e o sofrimento vivenciados pel
a
parte
recorrid
a
.

Quanto
ao
índice de correção monetária
utilizado para a
atualização do valor
do dano moral
arbitrado
, agiu com acerto o Juízo a quo em fixar a
Taxa Selic como índice de correção monetária do valor
a partir do seu arbitramento

(Súmula 362 do STJ).

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES – DANOS MORAIS - RECURSO PROVIDO.
1. Com relação aos danos morais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme súmula 362. 2. Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 3. Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último. 4. Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.
5. Recurso provido. (Data: 30/Jun/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000874-32.2022.8.08.0000. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença)

Portanto, como delineado na jurisprudência deste Tribunal, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os valores devidos a título de danos morais deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após,
deve
ser aplicada tão somente a taxa SELIC, exatamente como feito na sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO

da apelação interposta,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença de origem.

A
título de honorários recursais, majoro
a condenação d
o
apelante

ao pagamento de honorários advocatícios,
de modo que tal verba sucumbencial
passa de
1
0
% (
dez

por cento)
,
fixado na origem,
para
1
2
%
(
doze

por cento)
sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.